Tribunal: TCU
Processo: 011.639/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que considerou ilegal ato de aposentadoria emitido pela Fundação Universidade de Brasília.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, agora em fase de análise de pedidos de reexame, interpostos pela Fundação Universidade de Brasília (FUB) e por Rosiane Dantas Couto Lopes contra o Acórdão 2173/2023-TCU-Primeira Câmara , que julgou ilegal o ato de aposentadoria daquela ex-servidora, negando-lhe registro, em função da percepção de parcela da URP de fevereiro de 1989, que já deveria ter sido absorvida por reajustes pretéritos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes pedido de reexame para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. encaminhar cópia desta decisão às recorrentes.